Tribunal: CARF
Processo: 18470.908332/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.908332/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.289 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
RICOH BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ÔNUS
DA
PROVA.
NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 12-107.497 - 5a Turma da
DRJ/RJO, Sessão de 23 de maio de 2019 que julgou procedente em parte a impugnação do
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
O presente processo tem como objeto a declaração de compensação
41073.19824.100709.1.7.03-7270 e outras a ela vinculadas, por meio das quais a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.908332/2012-13
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.289 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.908332/2012-13

interessada pretende o aproveitamento de crédito no valor de R$ 173.028,11,
correspondente ao saldo negativo de CSLL do ano calendário 2004.
Conforme despacho decisório eletrônico de fls. 20, a Administração Pública declarou
parcialmente homologada a compensação pretendida, reconhecendo o crédito de R$
161.615,56. Informações complementares constantes do endereço eletrônico indicado
no despacho decisório, juntadas às fls.21/22 e abaixo sintetizadas, revelam que não
teriam sido confirmadas as seguintes parcelas de composição do crédito:
1. Retenções na Fonte

2. Estimativas informadas em Dcomp como extintas por pagamentos

Inconformada, a interessada apresentou em 17/12/2012 a manifestação de
inconformidade de fls. 03, na qual requer a suspensão da exigibilidade dos débitos
informados na declaração de compensação que é objeto do presente, até decisão
administrativa final, e alega a seu favor, em síntese, que:
- as retenções questionadas foram efetuadas por órgãos públicos e são regulamentadas
pela IN RFB 1.234, de 11/01/2012. Deste normativo consta (art 3o, § 3o) que a retenção
a ser efetuada pela fonte pagadora é de 1% sobre o montante pago;
- a fim de comprovar as retenções pleiteadas, foram juntadas aos autos cópias do Livro
Razão referente ao ano calendário 2004, com informações dos valores retidos, bem
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.289 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.908332/2012-13

como as notas fiscais correspondentes. Às fls 11/15 foram juntadas tabelas que
compilam as informações trazidas nos documentos acostados aos autos;
- na eventualidade de existirem divergências quanto ao repasse dos valores retidos a
título de CSLL, a responsabilidade é das fontes pagadoras, que descumpriram a
legislação. Em respeito ao princípio da verdade material, cabe à Fazenda Nacional
cotejar as dirfs entregues pelas fontes pagadoras com os documentos acostados aos
autos;
- foram juntadas aos autos cópias dos documento de arrecadação não confirmados pelo
despacho decisório, nos valores de R$ 3.988,40 e R$ 57,10, respectivamente.
A 5a Turma da DRJ/RJO julgou procedente em parte, retificando a decisão da
Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes termos:
A lide se resume à não confirmação das seguintes parcelas de composição do crédito:
(1) Retenções na fonte e (2) estimativas.
1) Retenções na fonte
A legislação aplicável às retenções efetuadas por órgãos públicos, no ano calendário
2004, é a IN 306, 12/03/03. Segundo este normativo, os pagamentos efetuados pelos
mencionados órgãos sofrem uma retenção no total 9,45%, dos quais 1% refere-se à
CSLL.
Pesquisas aos arquivos eletrônicos da RFB (fls 228) não permitiram constatar retenções
adicionais àquelas já confirmadas pelo despacho recorrido. Não foram achados
quaisquer registros para as fontes pagadoras de CNPJ 26.994.558/0001-23 e
28.965.259/0001-96 e quanto às demais fontes, as Dirfs indicam, em relação à CSLL,
valores idênticos àqueles já considerados, conforme abaixo :

A interessada alega a seu favor que caso não fosse possível confirmar as retenções via
dirf, fossem consideradas as cópias do Razão e notas fiscais juntadas aos autos.
As notas fiscais não demonstram a data em que ocorreu o efetivo pagamento pelos
serviços prestados, não comprovam que o valor do serviço foi realmente pago e não
atestam que o valor da operação foi recebido pelo líquido. Portanto, não comprovam a
efetiva retenção e nem a data em que teria ocorrido. Além das notas, seriam necessários
recibos e/ou extratos bancários que suprissem as ausências assinaladas. Neste contexto,
as cópias do razão complementariam o conjunto probatório, demonstrando a correta
contabilização dos fatos.
Necessário ressaltar, à luz do art 923 do RIR/1999, que a escrituração e a documentação
contábil/fiscal só fazem prova a favor do sujeito passivo quando respaldada pela
documentação de apoio que no caso, conforme já exposto, além das notas fiscais, seriam
os extratos bancários.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.289 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.908332/2012-13

Destaco ainda que o comprovante de retenção é, nos termos do art 943 § 2o do
RIR/1999, documento necessário para que eventual retenção seja deduzida da apuração
do período. Por outro lado, incumbe à parte interessada fornecer os elementos materiais
que comprovem o direito que pretende ver reconhecido. Esta é a norma que se
depreende do art. 16 do Decreto 70.235/72, aplicável às lides que versem sobre
compensação, por força art. 74, § 11, da Lei no 9.430, de 1996, segundo a qual a
impugnação/manifestação de inconformidade deve ser instruída com a prova
documental do direito alegado, verbis:
(...)
Pelos motivos expostos, os documentos acostados aos autos - notas fiscais e cópias do
Razão não são hábeis a fim de comprovação das retenções que são objeto da lide. Não
bastasse a motivação já elencada, ressalto ainda que muitas das notas apresentadas são
do ano calendário 2003 e parte das cópias do Razão juntadas estão ilegíveis.
2) Pagamentos
Pesquisas aos arquivos eletrônicos da RFB (fls 224/227) permitem constatar que os
pagamentos nos valores de R$ 3.998,40 e R$ 57,10 foram efetuados e que estão,
inclusive, quase integralmente alocados aos débitos respectivos, referentes aos meses de
fevereiro e maio de 2004. A única parcela não alocada é a parcela de R$ 29,10
(referente ao pagamento de R$ 57,10), ainda hoje disponível.
Por todo o exposto, concluo pela confirmação dos valores em referência (no total de R$
4.045,50) para fins de composição do saldo negativo do período.
3) Suspensão da exigibilidade dos débitos confessados em Dcomp
Por fim esclareço que conforme garantia estatuída pelo art. 74, § 11 da Lei 9.430/96,
com a nova redação que lhe foi dada pela Lei 10.833/03, as manifestações de
inconformidade e recursos voluntários formalizados em face da não homologação de
compensações tem como consequência imediata, independente de pedido, a suspensão
da exigibilidade dos débitos confessados.
4) Conclusão
Por todo o exposto, o direito creditório a ser reconhecido é o abaixo demonstrado:
(+) parcelas de compos. do crédito confirmadas pelo Despacho recorrido: R$
435.658,98
(+) parcelas de compôs. do crédito confirmadas pelo presente acórdão: R$ 4.045,50
(=) somatório parcelas de compos. do crédito: R$ 439.704,48
(-) CSLL informada como devida: R$ 273.843,42
(=) saldo negativo do período: R$ 165.861,06
(-) Valor já deferido pela instância ad quo: R$ 161.815068
(-) Crédito a reconhecer: R$ 4.045,50

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
(...)
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.289 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.908332/2012-13

III - DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O Código Tributário Nacional é expresso ao determinar como hipótese de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário a apresentação pelo contribuinte de defesa
administrativa, nos moldes existentes nas leis reguladoras do processo tributário
administrativo, conforme inciso III, do artigo 151. Senão vejamos: (...)
Portanto, indubitável que a exigibilidade dos supostos débitos em questão deve ser
suspensa, em razão da apresentação tempestiva da presente defesa administrativa,
devendo a autoridade competente tomar as medidas cabíveis para que os débitos não
constem como restrição à expedição de Certidão Negativa de Débitos ou outra com o
mesmo efeito, assim como para que não sejam inscritos no CADIN, nem sejam objeto
de cobrança executiva pelo ente tributante, até a finalização do processo administrativo
fiscal.
IV - DO DIREITO.
IV.1 – DA RETENÇÃO NA FONTE DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO (CSLL).

A instrução normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012, em vigor, trata sobre a
retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública
federal direta, autarquias e fundações federais, empresas públicas, sociedades de
economia mista e demais pessoas jurídicas que menciona, a outras pessoas jurídicas
pelo fornecimento de bens e serviços, aplica-se ao caso em questão, haja vista que os
pagamentos foram efetuados pelo Gabinete do Comando do Exercito, Advocacia Geral
da União, Escola Técnica Federal de Campos e Petróleo Brasileiro S/A- PETROBRAS
à recorrente.
Neste contexto, a referida Instrução determina que o valor da CSLL a ser retido na fonte
é de 1% (um por cento) sobre o montante a ser pago, nos moldes do §3o deste diploma
normativo. Ademais, informa que os valores retidos deverão ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, mediante DARF, nos termos do artigo 7o.
Sendo assim, a fim de comprovar seu direito aos créditos elencados na PER/DCOMP, a
recorrente juntou aos autos cópias de seu livro razão do ano calendário de 2004, com
informações dos valores de CSLL retidos, bem como as notas fiscais emitidas as
pessoas jurídicas supramencionadas, as quais possuem o dever de recolher tais valores
ao Tesouro Nacional.
As informações podem ser aferidas nos documentos apresentados pela recorrente, sendo
certo que comprovam as informações dispostas na PERD/DCOMP em comento, razão
pela qual o pedido de compensação deve ser homologado integralmente.
Assim, nos moldes do artigo 9o da Instrução Normativa no 1.231 de 11 de janeiro de
2012, os valores retidos poderão ser deduzidos pelo contribuinte que sofreu a retenção
do valor do tributo, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês da
retenção, o que foi feito pela recorrente.
Além disso, na eventualidade de existiram divergências quanto ao repasse dos valores
retidos a título de CSLL aos cofres públicos, a questão deve ser apurada junto às
pessoas jurídicas responsáveis pela retenção, caso estas tenham descumprido o que
determina a legislação competente, de modo que não pode o recorrente ser
indevidamente prejudicado em seu direito de reaver os pagamentos a maior.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.289 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.908332/2012-13

Isto porque, além e ter sido retido o valor, conforme se demonstra pelas Notas Fiscais
emitidas, agora o contribuinte está sendo exigido novamente pelo mesmo valor referente
ao 1% (um por cento) retido de CSLL que foi devidamente compensado.
Deveria a Fazenda Nacional verificar a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (DIRF) destas pessoas jurídicas, que deve ser entregue anualmente, na qual
consta, discriminadamente, o somatório dos valores pagos e o total retido, conforme
artigo 37, §2o da Instrução Normativa sob análise, contrapondo às provas acostadas em
anexo, e, caso necessário, aplicar-lhe-á as penalidades dispostas no artigo 8o deste
diploma normativo.
Cumpre ressaltar que a homologação integral da PER/DCOMP sob análise encontra
correlata relação com o PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL DOS FATOS, que
dispõe que a autoridade fazendária deve buscar de forma exaustiva os fatos ocorridos,
de modo a não prejudicar o direito do contribuinte.
(...)Assim sendo, respeitando-se o princípio da verdade material e levando em
consideração os fatos mencionados pela Manifestante, bem como o que dispõe a
legislação aplicável ao caso, requer seja reconhecida a homologação.
V - DO PEDIDO.
Por todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento de
seu pleito, requer-se:
a) seja conhecido e provido o presente recurso, conferindo-lhe o tratamento legal, que
suspenda a exigibilidade dos tributos ali discutidos nos termos do artigo 151, inciso III,
do CTN, artigo 74, parágrafos 9o e 11 da Lei 9.430/96;
b) seja acolhido o presente Recurso Voluntário para reformar parcialmente o v. acórdão,
para que seja homologado integralmente o crédito, de maneira que todas as
compensações em debate sejam homologadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

MÉRITO
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.289 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.908332/2012-13

Trata-se, de análise de Recurso Voluntário em que o recorrente pleiteia o
aproveitamento do crédito tributário em relação ao saldo negativo de IRPJ cujo pedido foi
transmitido pelos PER/DCOMP 41073.19824.100709.1.7.03-7270 no valor de R$ 173.028,11
correspondente ao saldo negativo de CSLL do ano calendário 2004 em que fora homologado o
valor do crédito de R$ 161.615,56
Para melhor ilustração do caso, reproduzo os quadros do relatório em que constam
glosas de parcelas de IRRF, bem como de estimativas:
1. Retenções na Fonte

2. Estimativas informadas em Dcomp como extintas por pagamentos

Vale destacar que tanto na impugnação, quanto no Recurso Voluntário, a base de
argumentação em que se funda a irresignação do contribuinte é que foram anexado aos autos
cópias de seu livro razão do ano calendário de 2004, com informações dos valores de CSLL
retidos, bem como as notas fiscais emitidas as pessoas jurídicas supramencionadas, ressaltando
que sobre as estimativas não houve qualquer insurgência em sede de recurso.
Nessa esteira, não há qualquer motivo para alteração do Acórdão recorrido. Isso
porque o recorrente mantém as mesmas alegações iniciais de que os documentos
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.289 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.908332/2012-13

supramencionados seriam suficientes para a comprovação do direito creditório e, conforme
acertadamente pontou a DRJ, tais documentos apenas se tratam de documentos que não são
hábeis nem idôneos para atestar as retenções que eventualmente comporias o saldo negativo.
Assim correto o Acórdão quando afirma que:
(...)Pesquisas aos arquivos eletrônicos da RFB (fls 228) não permitiram constatar
retenções adicionais àquelas já confirmadas pelo despacho recorrido. Não foram
achados quaisquer registros para as fontes pagadoras de CNPJ 26.994.558/0001-23 e
28.965.259/0001-96 e quanto às demais fontes, as Dirfs indicam, em relação à CSLL,
valores idênticos àqueles já considerados, conforme abaixo :

(...)
As notas fiscais não demonstram a data em que ocorreu o efetivo pagamento pelos
serviços prestados, não comprovam que o valor do serviço foi realmente pago e não
atestam que o valor da operação foi recebido pelo líquido. Portanto, não comprovam a
efetiva retenção e nem a data em que teria ocorrido. Além das notas, seriam necessários
recibos e/ou extratos bancários que suprissem as ausências assinaladas. Neste contexto,
as cópias do razão complementariam o conjunto probatório, demonstrando a correta
contabilização dos fatos.
Necessário ressaltar, à luz do art 923 do RIR/1999, que a escrituração e a documentação
contábil/fiscal só fazem prova a favor do sujeito passivo quando respaldada pela
documentação de apoio que no caso, conforme já exposto, além das notas fiscais, seriam
os extratos bancários.
Por fim, ressalto mais uma vez que o IRRF não foi reconhecido pela DRJ porque
ela entendeu que não restaram comprovadas as retenções para que se reconhecesse o referido
direito creditório seja pela apresentação do comprovante emitido pela fonte pagadora para
demonstrar a efetividade da retenção conforme o art. 943, § 2o, do Decreto 3.000/99, seja por
outros meios de prova conforme preconiza as Súmulas CARF no 80 e 143:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.289 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.908332/2012-13

Nesses termos, o teor do Acórdão deve ser mantido na sua integralidade, uma vez
que o ônus da prova do crédito é do contribuinte nos termos do art. 373, I do CPC e por constatar
que não restaram atendidos os requisitos de liquidez e certeza entabulados no art. 170 do CTN.
Por fim, conforme já mencionado no Acórdão retro, as manifestações de
inconformidade e recursos voluntários formalizados em face da não homologação de
compensações tem como consequência imediata, independente de pedido, a suspensão da
exigibilidade dos débitos confessados.

CONCLUSÃO:
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 279
DF CARF MF
Original